Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido incidental formulado por Abbad, Fiel, Barreto e Bicalho Advocacia objetivando a agregação de efeito suspensivo à apelação[1] que interpusera em face da sentença[2] que, resolvendo a ação de segurança que impetrara em face do ato praticado pela Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio Compras e Contratações do Banco do Brasil S/A e pela Coordenadora Responsável pela Licitação Eletrônica no 2020/03120 do Banco do Brasil S/A, consubstanciado na desclassificação da banca de advocacia do certame, denegara a ordem mandamental, revogando a liminar anteriormente deferida, que permitira que fossem adjudicados à impetrante 2 (dois) lotes dos serviços licitados. Aludida resolução fora empreendida sob o prisma de que o ato de desclassificação da sociedade de advogados da licitação individualizada não padeceria de ilegalidade. Apontara a ilustrada sentenciante a legitimidade do ato de exclusão da banca, proferido sob a justificativa de que não apresentara todos os documentos exigidos pelo edital necessários à habilitação das participantes no certame seletivo (certidão de inscrição suplementar e certidão de nada consta ambos da OAB/SP), assentando a inaplicabilidade, ao caso, do princípio da razoabilidade. Assinalara que, descumprida formalidade disposta na regra interna do certame, inviável que seja afastada com base na aplicação do princípio da razoabilidade, inclusive porque redundaria em violação aos princípios da isonomia e da legalidade estrita De seu turno, almeja a requerente, em suma, não obstante denegada a ordem que postulara, “o deferimento da antecipação de tutela recursal, para conferir efeito suspensivo ativo à apelação, determinando-se a sua manutenção no certame deflagrado pelo Edital do Banco do Brasil - Licitação Eletrônica no 2020/03120 e, como consequência, mantendo-se a plena execução dos contratos relativos aos Lotes 1 e 3, além do 2 que está em vias de ser assinado, até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido quando do julgamento do apelo.[3] Como suporte da pretensão, argumentara a requerente/impetrante, em suma, que participara da Licitação Eletrônica no 2020/03120, deflagrada pelo Banco do Brasil tendo por objeto a contratação de até 98 (noventa e oito) sociedades de advogados para a prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica, nas esferas extrajudicial e judicial, nas áreas cível, trabalhista, administrativa, tributária e penal, em todas as instâncias, na defesa dos interesses do Banco do Brasil S/A, suas subsidiárias, Fundação Banco do Brasil e, excepcionalmente, demais empresas que compõem o conglomerado Banco do Brasil. Informara que se habilitara e concorrera aos Lotes 01 (Acre e Rondônia), Lotes 02 (Amazônia e Roraima) e Lote 03 (Pará e Amapá). Noticiara que nos dias 25 e 27 de julho fora convocada a apresentar os documentos de habilitação exigidos pelo edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Esclarecera ter exibido, no prazo que lhe fora assegurado, toda a documentação necessária e que, no dia 26 de setembro de 2022, fora declarada vencedora do certame no tocante aos Lotes 01, 02 e 03. Explicara que, insatisfeita com esse resultado, a sociedade de advogados Fadiga, Mardula, Buosi e Camargo interpusera recurso administrativo não previsto no edital visando sua desclassificação, sob o fundamento de que não teria exibido a integralidade dos documentos exigidos pelo edital. Pontuara que o recurso individualizado fora acolhido, de modo que fora desclassificada da licitação, sob o argumento de que não enviara a certidão de registro de inscrição dos sócios Edvaldo Costa Barreto Junior e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho na Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do estado de São Paulo – OAB/SP, com as respectivas certidões negativas de condenação em processo disciplinar emitidas por aquela seccional. Defendera a ilegalidade do ato de desclassificação do certame, aduzindo ter preenchido todas as exigências editalícias, não bastando a infirmar essa compreensão o fato de não ter apresentado as certidões de inscrição suplementar e de nada consta dos aludidos sócios na seccional paulista da OAB. Pontuara que a não apresentação dos documentos individualizados decorrera de manifesta e absoluta impossibilidade, tendo em vista que não tinha conhecimento, entre os dias 25 e 27 de julho de 2022, de que o pedido de inscrição suplementar havia sido deferido, uma vez que, conquanto tenha sido postulada atempadamente a inscrição suplementar perante a OAB/SP, em momento algum os advogados postulantes foram notificados do seu deferimento, o que inviabilizara a apresentação das certidões correlatas perante a comissão de licitação. Consignara que o Tribunal de Contas da União possui entendimento consolidado no sentido de que não sobeja possível exigir do licitante o envio de documentos em relação aos quais não tinha conhecimento. Realçara que, “por mais que o edital faça a exigência do documento, em casos como este – em que está o licitante agindo com plena boa-fé e por infortúnio que não poderia controlar deixou de apresentá-lo – deve-se afastar a ideia de legalidade estrita, adotando-se a ideia do princípio do formalismo moderado e permitindo a habilitação com posterior apresentação documental. [4] Destacara que, na hipótese, deve incidir o princípio do formalismo moderado, que preconiza a impossibilidade de aferrar-se a rigores formais na prática de atos procedimentais que podem ser cumpridos de outros modos. Pontificara que, nas contrarrazões ao recurso administrativo, exibira os documentos necessários provenientes da OAB/SP. Assinalara que sua desclassificação em razão de não ter apresentado documento cuja existência lhe era desconhecida ressoa, assim, ilegal e desarrazoada. Asseverara, demais disso, que afigura-se irregular sua desclassificação, porquanto deveria a comissão licitante, diante da ausência de parte mínima da documentação, ter realizado diligências, medida hábil a privilegiar a obtenção da proposta mais vantajosa. Acentuara que a realização de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do procedimento licitatório independe de previsão em edital, porquanto a Lei 8.666/1993 não impõe essa exigência. Observara que, em momento algum, a comissão de licitação lhe comunicar sobre a necessidade de complementar a documentação exibida, carecendo de razoabilidade sua desclassificação. Mencionara, outrossim, que os lotes em que se agrara vencedora diziam respeito aos estados do Acre, Rondônia, Amazônia, Roraima, Pará e Amapá, ficando patente a ausência de logicidade na sua desclassificação com base na ausência de documentos originários da seccional paulista da OAB. Acrescera que, nesse contexto, deve ser reconhecido que o ato praticado pelas autoridades acoimadas coatoras padece de legalidade porquanto contrário aos princípios da vantajosidade, insculpido no artigo 31 da Lei no 13.303/2016, e da razoabilidade, albergado no artigo 2o da Lei no 9.784/1999, tendo em vista que indevidamente desclassificara a licitante que apresentara a melhor proposta, sob o singelo argumento de que não apresentara documentos dos quais não tinha conhecimento da existência. Pontuara que, assim, impetrara mandado de segurança almejando in limine, a cassação dos efeitos da decisão administrativa individualizada, assegurando-lhe sua participação na licitação, e, alfim, após regular processamento da impetração, a confirmação da medida. Afirmara que a medida liminar fora deferida, de modo que, prosseguindo nas fases posteriores do certame, fora convocada para assinar os contratos relativos aos Lotes 01 e 03, estando pendente sua convocação relativamente ao Lote 02. Apontara que realizara vultoso investimento na contratação de pessoal, aquisição de mobiliários e equipamentos de informática para execução dos serviços adjudicados. Realçara que, nada obstante isso, fora surpreendia pela sentença que, denegando a segurança, revogara a medida liminar, assimilando a legalidade e legitimidade do ato impugnado. Defendera que a sentença afigura-se contrária à ordem jurídica e fora “lavrada em manifesto erro in judicando e, por que não dizer, com certo grau de teratologia e certamente será reformada por este Egrégio Tribunal quando do julgamento da apelação interposto na origem” [5]. Acentuara que, diante do manifesto equívoco em que incorrera a sentença, a apelação que manejara deve ser guarnecida de efeito suspensivo, assegurando que continue no certame, preservando-se incólume os contratos já assinados, relativamente aos Lotes 01 e 03, e possibilitando a assinatura do contrato referente ao Lote 02. Verberara que, aliado ao fato de que o apelo está revestido de aparato material, revestindo de plausibilidade a pretensão reformatória que contempla, subsiste o risco de lhe advir dano irreparável da imediata efetivação do decidido, haja vista que será definitivamente excluída do certame. Argumentara que a OAB/SP deveria ter comunicado formalmente o deferimento da inscrição suplementar de seus sócios na forma prevista pelo artigo 3o, inciso II, da Lei no 9.784/99. Assinalara que não pode ser penalizada pela ignorância de um fato, notadamente quando positivado que não fora formalmente cientificada pela OAB/SP acerca do deferimento da inscrição suplementar de seus sócios. Ressaltara que, diante da ausência de comunicação pela seccional paulista sobre o deferimento da inscrição de seus sócios, fica patente que o ato de deferimento não produzira efeito válido. Asseverara que a sentença violara o princípio da razoabilidade, que detém status constitucional, sobejando inexorável a violação de seu direito líquido e certo de ser notificada do ato de deferimento da inscrição suplementar de seus sócios pela OAB/SP, afastando a legalidade de exigência da certidão reputada não apresentada. Observara que, em consonância com a orientação constante do sítio eletrônico daquela entidade de classe, o andamento acerca do processo de inscrição será comunicado ao interessa por meio de correspondência eletrônica, sobejando inexorável que “a ausência de prévia notificação do ato de deferimento da inscrição suplementar, contamina o ato de inabilitação e desclassificação realizado pela autoridade coatora, posto que a ilicitude decorre da errônea atribuição de efeitos a ato administrativo destituído de validade e eficácia.”[6] Invocara o artigo 21, §2o, do Regulamento de Licitações do Banco do Brasil, que autoriza o saneamento do processo licitatório com vistas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação e complementar a instrução do processo, medidas que não foram adotadas pela comissão licitante. Aduzira que a sentença realizara interpretação jurídica para afastar a incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na atuação das autoridades coatoras, e, por sua vez, aplicara exclusivamente a Lei no 13.303/2016, ratificando uma atuação ilegal ensejadora de violação ao estado democrático de direito e a ordem constitucional vigente. Noticiara que o pedido de inscrição suplementar fora formulado perante a OAB/SP em janeiro de 2022 e somente fora deferido em junho de 2022. Pontuara que fora comunicada pela comissão licitante para apresentar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a documentação exigida, ficando manifesta a exiguidade do lapso temporal para a exibição dos documentos originários da seccional paulista. A petição incidental encontra-se devidamente instruída. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido incidental formulado por Abbad, Fiel, Barreto e Bicalho Advocacia objetivando a agregação de efeito suspensivo à apelação que interpusera em face da sentença que, resolvendo a ação de segurança que impetrara em face do ato praticado pela Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio Compras e Contratações do Banco do Brasil S/A e pela Coordenadora Responsável pela Licitação Eletrônica no 2020/03120 do Banco do Brasil S/A, consubstanciado na desclassificação da banca de advocacia do certame, denegara a ordem mandamental, revogando a liminar anteriormente deferida, que permitira que fossem adjudicados à impetrante 2 (dois) lotes dos serviços licitados. Aludida resolução fora empreendida sob o prisma de que o ato de desclassificação da sociedade de advogados da licitação individualizada não padeceria de ilegalidade. Apontara a ilustrada sentenciante a legitimidade do ato de exclusão da banca, proferido sob a justificativa de que não apresentara todos os documentos exigidos pelo edital necessários à habilitação das participantes no certame seletivo (certidão de inscrição suplementar e certidão de nada consta ambos da OAB/SP), assentando a inaplicabilidade, ao caso, do princípio da razoabilidade. Assinalara que, descumprida formalidade disposta na regra interna do certame, inviável que seja afastada com base na aplicação do princípio da razoabilidade, inclusive porque redundaria em violação aos princípios da isonomia e da legalidade estrita De seu turno, almeja a requerente, em suma, não obstante denegada a ordem que postulara, “o deferimento da antecipação de tutela recursal, para conferir efeito suspensivo ativo à apelação, determinando-se a sua manutenção no certame deflagrado pelo Edital do Banco do Brasil - Licitação Eletrônica no 2020/03120 e, como consequência, mantendo-se a plena execução dos contratos relativos aos Lotes 1 e 3, além do 2 que está em vias de ser assinado, até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido quando do julgamento do apelo.[7] Assim delineados os contornos da pretensão incidental, inicialmente deve ser examinada a admissibilidade do instrumento elegido pelo requerente. Com efeito, a requerente impetrara mandado de segurança almejando, em sede de medida liminar, a anulação do ato que a desclassificara como concorrente na Licitação Eletrônica no 2020/03120, viabilizando a adjudicação dos lotes de serviços em relação aos quais se sagrara vencedora, assegurando a celebração dos contratos correlatos. O pedido liminar fora deferido e determinada a sustação do ato de desclassificação do certame, de modo que o procedimento licitatório tivera regular prosseguimento, vindo a requerente a ser declarada vencedora quanto aos Lotes 1, 2 e 3, vindo a celebrar contratos pertinentes aos lotes 1 e 3, estando o contrato pertinente ao Lote 2 em vias de ser assinado. Contudo, ao final, ao final, a ordem mandamental fora denegada e revogada a medida liminar anteriormente concedida. Diante do provimento negativo, a requerente apelara visando a reforma do decidido e concessão da ordem demandada, afastando-se o ato arrostado e assegurando a adjudicação havida, viabilizando a perduração dos contratos que já firmara, pertinentes aos Lotes 01 e 03, e a assinatura do contrato tocante ao Lote 02. Concomitantemente ao apelo, aviara este pedido incidental visando, em suma, que seja agregado efeito suspensivo ao recurso que aviara, restabelecendo-se, em suma, os efeitos da liminar que obtivera, consoante se extrai do pedido aqui formulado, que ora se transcreve, in verbis: “A) A concessão da tutela recursal provisória de urgência, liminarmente, com fulcro no art. 932, I c/c art. 1.012, §4, c/c art. 300, todos do CPC, o deferimento da antecipação de tutela recursal, para conferir efeito suspensivo ativo à apelação, determinando-se a sua manutenção no certame deflagrado pelo Edital do Banco do Brasil - Licitação Eletrônica no 2020/03120 e, como consequência, mantendo-se a plena execução dos contratos relativos aos Lotes 1 e 3, além do 2 que está em vias de ser assinado, até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido quando do julgamento do apelo;” [8] De acordo com o aduzido, o pedido formulado deve ser analisado sob a ótica do previsto no artigo 1.012, § 3o, I e § 4o do Código de Processo Civil, que assegura a formulação de pedido incidental, direcionado ao Tribunal, enquanto pendente o aviamento do apelo, destinado à concessão de efeito suspensivo à apelação originalmente desprovida desse atributo. É o que se infere do abaixo reproduzido: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. [....] § 3o. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I – tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. § 4o. Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstra a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” É que, de acordo com o expressamente modulado pelo legislador, o recurso interposto em face da sentença que denega a segurança, revogando a liminar anteriormente deferida, está municiado ordinariamente do efeito meramente devolutivo. Contudo, excepcionalmente, poderá o Relator, com base no preceito acima reproduzido, a pedido da parte, agregar ao recurso o efeito suspensivo se subsistente a possibilidade de advir à parte danos irreparáveis decorrentes da imediata execução do decidido e nos casos em que relevante a fundamentação alinhavada no apelo, ou seja, quando aparelhado o recurso em argumento apto a ensejar a visualização de que eventualmente poderá ser acolhido. Dito de outra forma, conquanto o pedido incidental esteja direcionado a agregar efeito suspensivo ao recurso de apelação desguarnecido desse atributo, o deferimento do pleito demanda a apreensão dos pressupostos inerentes à própria concessão da tutela liminar, pois deve ser pautado pela subsistência da plausibilidade do direito invocado e no risco de a parte experimentar efeitos lesivos irreparáveis ou de difícil ou improvável reparação. Estabelecidos esses parâmetros e abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pela requerente quanto às questões atinentes ao mérito da pretensão mandamental que foram enfrentadas na sentença que denegara a segurança que postulara, revogando, naquela ocasião, a liminar que lhe havia sido concedida anteriormente, não se vislumbra a relevância dos fundamentos esposados no recurso de apelação, enquanto pressuposto apto a relevar a disposição expressa no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, acima transcrito. Vejamos. A sentença denegatória, ao refutar a pretensão aviada pela requerente, fixara que a licitação sob exame é regrada pela Lei no 13.303/2016 e pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Brasil S/A, que, a seu turno, não contemplaram em seu arcabouço normativo, como condutores dos procedimentos licitatórios das estatais, a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como passíveis de serem aplicados na realização do certame. Assinalara que é inaplicável à hipótese a Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo federal, pois prevalece o disposto na lei especial. Pontuara o julgado, outrossim, que a instituição financeira licitante está jungida aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da análise objetiva, ficando patente que, não havendo a requerente exibido todos os documentos exigidos pelo edital do certame, ressoa legítima sua inabilitação, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via mandamental. Salientara a sentenciante, demais disso, que, conforme documento enviado pela OAB/SP, o interessado deve acompanhar o andamento do pedido de inscrição formulado à seccional pelo sítio eletrônico, não sobejando possível transferir a responsabilidade da requerente, participante do certame, pelo desconhecimento do deferimento de sua inscrição à seccional paulista da OAB. Registrara, alfim, que, constatado o fato de que a desabilitação da banca de advogados decorrera de sua própria incúria em aferir a sua inscrição perante a OAB/SP e apresentar os documentos exigidos pelo edital, inviável que seja adjudicado em seu favor o objeto licitado, porquanto sua falha não pode reverberar no direito dos demais participantes ou se imputada à autoridade coatora, que agira em observância às normas legais. Reprisados os fundamentos alinhados pelo provimento sentencial, consoante se apreende do detido cotejo dos autos e do narrado pela própria impetrante/requerente, de fato, não exibira todos os documentos exigidos pelo edital da licitação eletrônico. É que soa incontroverso que efetivamente não apresentara as certidões emitidas pela seccional paulista da OAB/SP, conquanto 2 (dois) de seus sócios tenham passado a integrar os quadros de inscritos da entidade anteriormente ao momento da habilitação formal estabelecido pelo edital que regrara o processo seletivo. Sob essa realidade, não subsiste lastro para se reputar, em exame perfunctório, ilegal o ato que desqualificara a requerente. A lacuna em que incidira não pode ser infirmada sob a premissa de que, conquanto tenham seus sócios formulado pedido de inscrição junto à OAB/SP, não foram eles nem a sociedade de advogados que integram regularmente notificados do deferimento do pedido, não podendo a banca ser penalizada com sua desclassificação do certame por culpa passível de ser atribuída à seccional nomeada e à desídia da própria comissão licitante, que deveria ter-lhe assegurado oportunidade para exibir os documentos faltantes. Sucede que a argumentação formulada não se reveste de plausibilidade, porquanto, havendo sido formulado pedido de inscrição à seccional paulista da OAB, deveriam os sócios da sociedade de advogados e a própria banca atuarem com diligência no acompanhamento da postulação, permitindo que apreendessem o deferimento do postulado, e, na sequência, suprissem a exigência editalícia. Com efeito, o edital da Licitação Eletrônica no 2020/031120 previra, no item 9.18.3, como requisito e condição para habilitação formal dos participantes, que o interessado deveria exibir todos os documentos individualizados, dentre os quais as certidões negativas de condenação em processo disciplinar dos advogados sócios, emitidas pelas Seccionais da OAB onde estes estiverem inscritos (registros principal e suplementar) e a declaração com o número de inscrição da OAB e unidades da federação onde possuírem inscrição, confira-se: “DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 9.18. Em qualquer situação (habilitação por meio do SICAF ou junto ao BANCO), o INTERESSADO deverá apresentar, ainda, os seguintes documentos complementares: (...) 9.18.3. certidões negativas de condenação em processo disciplinar dos advogados sócios, emitidas pelas Seccionais da OAB onde estes estiverem inscritos (registros principal e suplementar). 9.18.4. declaração, na forma do Anexo II, firmada por representante legal da sociedade de advogados, com informação de todo o seu quadro de advogados (sócios, empregados e associados), no de inscrição da OAB e Unidades da Federação onde inscritos e de que a sociedade de advogados, seus sócios e advogados relacionados não incorrem nos impedimentos previstos no item 5 do Edital. 9.18.4.1. por associado, entende-se o advogado com contrato de associação averbado ao registro da sociedade de advogados junto à seccional da OAB, em conformidade com o art. 39, parágrafo único, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.”[9] Tratando-se de regra posta, e não impugnada no momento apropriado, descabido, nesse momento, debate sobre a razoabilidade e proporcionalidade da exigência. O que sobeja é que fora prevista a necessidade de se exibir a certidão de inscrição suplementar e “certidão de nada consta” de todas as seccionais da OAB em que os sócios das bancas participantes possuam inscrição. Essa regra, frise-se, adquirira alcance irrestrito, sendo direcionada a todos os participantes do certame seletivo. A habilitação técnica dos concorrentes, portanto, deve observar o exigido, sem exceção, não se afigurando viável se contornar o exigido com base na aplicação da razoabilidade, sob pena de os regramentos restarem desguarnecidos de objetividade e impessoalidade. Consubstancia verdadeiro truísmo que a licitação destina-se a viabilizar a contratação, pela administração, de obra, serviço, aquisição, locação ou alienação de bens mediante o preço mais vantajoso, compreendendo a aferição da vantagem pecuniária a apuração da qualificação técnica da licitante e sua aptidão para a prestação ou fornecimento como forma de ser resguardado o implemento do objeto licitado, conferindo segurança jurídica ao ente licitante. Segundo essas premissas, a licitação deve ser pautada por critérios e exigências que, destinados a resguardar a alienação de bens, o fomento do serviço ou fornecimento dos bens dos quais necessitam a administração, não ilidam o caráter competitivo e seletivo do procedimento e resguardem a impessoalidade, legalidade e moralidade da seleção, compreendendo-se nessa acepção a contratação da proposta mais vantajosa. Nesse viés, sobeja considerar que, conformando-se com seus postulados constitucionais, o procedimento licitatório deve ser pautado e guiado pelo princípio da legalidade, que, compreendendo todos os aspectos do certame, alcança, como premissa da preservação da legitimidade e higidez do certame, as exigências contempladas pelo ato convocatório. Essa é a tradução do que está estampado no artigo 31 da Lei no 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cujo conteúdo é o seguinte, in litteris: “Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo.” Emergindo impassível de controvérsia a constatação de que a licitação deve guardar subserviência ao princípio da legalidade, é inexorável que as exigências estabelecidas pela entidade licitante estão vinculadas à premissa de que, aliadas à discricionariedade que lhe é resguardada no estabelecimento dos parâmetros seletivos, desde que não frustrem a competitividade, impessoalidade e moralidade do certame, devem guardar estrita subserviência ao legalmente estabelecido. Isso porque as normas licitatórias destinam-se simplesmente a assegurar a realização do intento competitivo e a segurança do alcance do objeto licitado, consoante, aliás, predispõe a Carta da República: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” Deve ser assinalado, por sua vez, que, apreendida a regra geral que enuncia ser imperiosa a realização de procedimento licitatório, o edital qualifica as regras nele constates como de observância obrigatória, cogente, consoante expresso naquilo que a doutrina chama de princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Segundo abalizada doutrina, o “instrumento convocatório (edital ou carta convite) é a lei interna da licitação que deve ser respeitada pelo Poder Público e pelos licitantes. Segundo o art. 41 da Lei 8.666/1993, a ‘Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada’. Trata-se da aplicação específica do princípio da legalidade, razão pela qual a não observância das regras fixadas no instrumento convocatório acarretará a ilegalidade do certame. Exemplos: a obtenção da melhor proposta será auferida necessariamente a partir do critério de julgamento (tipo de licitação) elencado no edital; os licitantes serão inabilitados caso não apresentem os documentos expressamente elencados no edital etc.”[10] Semelhantemente, a ilustrada professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona que: “(...) Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de mencionado no artigo 3° da Lei no 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado no artigo 41, segundo o qual “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital. O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório (edital ou carta-convite); se deixarem de apresentar a documentação exigida, serão considerados inabilitados e receberão de volta, fechado, o envelope-proposta (art. 43, inciso II); se deixarem de atender às exigências concernentes à proposta, serão desclassificados (art. 48, inciso I). Quando a Administração estabelece, no edital ou na carta-convite, as condições para participar da licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato, os interessados apresentarão suas propostas com base nesses elementos; ora, se for aceita proposta ou celebrado contrato com desrespeito às condições previamente estabelecidas, burlados estarão os princípios da licitação, em especial o da igualdade entre os licitantes, pois aquele que se prendeu aos termos do edital poderá ser prejudicado pela melhor proposta apresentada por outro licitante que os desrespeitou. Também estariam descumpridos os princípios da publicidade, da livre competição e do julgamento objetivo com base em critérios fixados no edital. (...)”[11] – grifos nossos. Nessa toada argumentativa sobressai, portanto, impassível que, ressalvadas situações eminentemente teratológicas, a via editalícia consubstanciar-se-á em norte, ou seja, em parâmetro no qual deverá o instrumento contratual ser elaborado e fielmente cumprido. Os licitantes, aderindo às condições previamente estabelecidas pela Administração ou entidade licitante, devem guardar subserviência ao instrumento de convocação, atentando para as exigências estabelecidas pelo ente licitante, inclusive no que se refere à exibição dos documentos necessários à sua habilitação. A adesão do participante pressupõe, para além de subsunção ao disposto no edital, a corroboração de que não contém nenhuma disposição ilegal. É sob o prisma da vinculação ao instrumento convocatório e da apreensão incontroversa de que a requerente não supriu, no tempo certo, o exigido como pressuposto para sua habilitação técnica, que a argumentação que desenvolvera, conquanto tecnicamente bem construída, não se reveste de verossimilhança e relevância aptas a conferem plausibilidade ao direito que demandaram. A elisão do ato que declarara-a inabilitada, em suma, demanda construção destinada a tornar exigência editalícia como passível de ser relativizada, segundo a apreensão do exegeta, mediante aplicação da razoabilidade, que no caso não pode ser manejada, pois volvida, em suma, a afastar regra posta. Conforme pontuado, a requerente aderira ao edital regrador do certame, tornando inviável que, deparando-se com o descumprimento de exigência estabelecida, por ter redundado em sua inabilitação, defenda que seja afirmada que é carente de razoabilidade. E a exigência, frise-se, não destoa do figurino legal, pois vocacionada a assegurar que a sociedade de advogados que se apresentara como concorrente está em regular funcionamento e apresenta higidez, não contando com nenhuma restrição advinda da Ordem dos Advogados do Brasil, compreendendo-se nessa exigência a comprovação da regularidade da atuação dos advogados que integram os quadros da banca. A exigência, portanto, se afina com o objeto do certame, pois destinado à contratação de prestadores de serviços jurídicos, que, a seu turno, serão fomentados por advogados, que, de sua parte, somente podem se apresentar com esse título quando detentores de inscrição junto ao órgão de classe dos advogados. A regularidade da posição dos advogados e da sociedade de advogados junto a todas as seccionais nas quais mantenham inscrições ativas encerra requisito elementar para participação no certame. A exigência, a seu turno, era de facílima realização, não estando destinada a criar qualquer dificuldade desarrazoada à habilitação dos interessados ou restringir concorrentes. Encerrara, ao invés, pressuposto indispensável e de fácil realização, pois suprida a exigência mediante apresentação de certidões emitidas por todas as seccionais da OAB nas quais a sociedade de advogados e seus sócios são inscritos. O não atendimento do exigido, no tempo certo, e em razão de fato impassível de ser imputável à comissão executora do certame, infirma a imputação de ilegalidade no ato que declarara a requerente inabilitada. Sequer a invocação de fato imputável a terceiro ilide a inércia em que incidira a requerente, porquanto, em verdade, inviável que o havido seja imputado à seccional paulista da OAB. Aliada à ausência de plausibilidade da argumentação desenvolvida, o disposto pela requerente sobre o risco de sua desqualificação, nesse momento, lhe irradiar danos de difícil reparação, pois fizera vultosos investimentos para se guarnecer de meios para fomentar os serviços adjudicados, também não a aproveita. É que a tutela que obtivera, como é inerente à sua própria natureza, revestia-se de natureza precária, não podendo ser corroborada como forma de ser perenizada a situação deflagrada se não subsiste lastro material passível de aparelhar a pretensão em caráter definitivo. Ao demandar a prestação provisória assumira os riscos correlatos, notadamente de ao final não se confirmar a tutela que obtivera precariamente, pois essa a lógica que orienta as tutelas provisórias. Do alinhavado emerge, então, a constatação de que, abstraída qualquer consideração acerca da substância da argumentação alinhada pela requerente ao aviar o apelo em face da sentença que resolvera a ação de segurança que maneja, o que sobreleva é que não se afigura viável a agregação ao recurso do efeito suspensivo postulado, devendo o julgado produzir seus efeitos, mesmo antes de ter restado acobertado pela intangibilidade inerente à coisa julgada, ante o preconizado pelo estatuto processual, pois somente em situações excepcionais poderá será atribuído efeito suspensivo à apelação manejada contra a sentença que revoga tutela provisória. Em suma, carecendo a argumentação aduzida pela requerente de verossimilhança, deixando o direito invocado desguarnecido de plausibilidade, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo que manejara deve ser indeferido. Com fundamento nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, indefiro a agregação de efeito suspensivo ao apelo que manejara a requerente. Operada a preclusão desta decisão, traslade-se cópia para os autos principais, arquivando-se estes. Sem custas. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação – ID 154335865 (páginas 774/797) – autos principais (processo n° 0741908-55.2022.8.07.0001). [2] - Sentença – ID 154148392 (páginas 749/773) – autos principais (processo n° 0741908-55.2022.8.07.0001). [3] - ID Num. 45275450 - Pág. 29 (fl. 30). [4] - ID Num. 141537307 - Pág. 14 (fl. 19). [5] - ID Num. 45275450 - Pág. 5 (fl. 6). [6] - ID Num. 45275450 - Pág. 16 (fl. 17). [7] - ID Num. 45275450 - Pág. 29 (fl. 30). [8] - ID Num. 45275450 - Pág. 29 (fl. 30). [9] - ID Num. 141537300 - Pág. 11 (fl. 39) -ação principal. [10]- OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e Contratos Administrativos. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 30/31. [11]- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 363/364.